Tribunal: TJSP
Processo: 0040934-55.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Extinção prematura – Ocorrência – Necessidade de observância, antes da extinção da execução, do decidido no julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810) – Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040934-55.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAERTE
ROBERTO PRESTELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040934-55.2011.8.26.0053 -Voto no 18.139 (fps).
2
Apelação Cível no 0040934-55.2011.8.26.0053
Apelante: Laerte Roberto Prestelo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.139.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Execução Extinção prematura
Ocorrência
Necessidade de observância, antes da
extinção da execução, do decidido no julgamento definitivo
do RE 870.947/SE (Tema 810) Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou extinta a
execução, com fundamento no art. 924, II do novo Código de Processo Civil,
reconhecendo a aplicação do índice da TR na correção dos atrasados e afirmando
que operou-se a coisa julgada do v. acórdão, eis que determinou a aplicação da Lei
no. 11.960/09, sem qualquer ressalva.
O apelante pugna pela reforma da decisão para que incida o
IPCA-E como índice para a correção dos atrasados ou que seja observada a
suspensão do feito até o trânsito em julgado do que vier a ser decidido no
julgamento do RE no. 870.947/SE (Tema no. 810 do STF).
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040934-55.2011.8.26.0053 -Voto no 18.139 (fps).
3
A r. sentença deve ser anulada, pois restou evidenciada a
extinção prematura da execução.
A presente ação foi julgada procedente, concedendo ao
obreiro o auxílio-acidente a partir de 19.08.2011 (fls. 207/212), acrescido de abono
anual, diferenças de auxílio-doença pagas a menor, bem como aplicação da Lei no.
11.960/09 nos juros e correção monetária, desde o termo inicial do benefício,
observando-se o decidido nas ADIs no. 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Após o trânsito em julgado (fls. 215) o INSS apresentou os
cálculos de liquidação no importe de R$51.939,46 (fls. 219/228) que foram
impugnados pelo autor com a apresentação do valor discordante de R$59.787,64,
apontando que o índice correto de correção monetária deveria ser o IPCA-E e não a
TR, como apresentado pela autarquia.
No que tange ao valor incontroverso, ou seja, a utilização da
taxa referencial na correção dos atrasados, houve concordância do apelante (fls.
306/317), porém, a fim de se evitar a preclusão da matéria, peticionou aos autos
informando seu inconformismo com a utilização deste índice (fls. 243/245).
O feito transcorreu normalmente, com a expedição de ofício
requisitório e levantamento do valor incontroverso, inclusive com sua
complementação (fls. 322).
Às fls. 356/358 a MM. Juíza a quo julgou extinta a
execução, nos termos do art. 924, II do novo CPC, afirmando que se operou a coisa
julgada em relação ao índice de correção monetária, mormente porque no v. acórdão
transitado em julgado, foi determinada a observância à Lei no. 11.960/09, sem que
fosse mencionada qualquer ressalva acerca do que viesse a ser decidido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040934-55.2011.8.26.0053 -Voto no 18.139 (fps).
4
julgamento do RE 870.947/SE, atrelado ao Tema no. 810. Além disso, aduziu que a
Tese no. 733 da Repercussão Geral (RE 730.462) também deve ser aplicada ao caso.
Postas estas premissas, e respeitado o entendimento do juízo
monocrático, tem-se que foi prematura a extinção da execução, eis que não obstante
o v. acórdão proferido na fase de conhecimento tenha mandado observar o decidido
nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 (fls. 207/212), a modulação dos efeitos em
relação a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 somente foi objeto de apreciação
e julgamento no Recurso Extraordinário no 870.947, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810).
Considera-se assaz rigorosa a exigência de que o v. acórdão
também mandasse observar o decidido na Repercussão Geral, Tema 810, na medida
em que teria restado determinado que fosse respeitado o julgamento proferido pelo
C. STF em relação aos índices de juros e correção monetária dos valores atrasados.
Em relação ao Tema 733 do STF mencionado na r. sentença,
este não se aplica ao caso em comento, mormente porque a afetação da matéria e
obrigação de observância ao que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal
é decorrência lógica das decisões das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425.
Ademais, como bem observado pelo obreiro em seu apelo, a
situação destes autos esbarra na exceção trazida pelo próprio STF no julgamento do
referido tema, eis que se trata de relação jurídica de trato continuado e o processo
ainda encontra-se em fase de execução, não havendo que se falar em impetração de
recurso próprio ou ação rescisória para rediscutir a questão dos consectários legais.
Outrossim, conforme já explicitado, o apelante sempre que
teve oportunidade manifestou nos autos afirmando que os valores incontroversos
não satisfaziam integralmente a obrigação, ante a ausência de sentença de liquidação
definitiva pela divergência na aplicação dos índices de correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040934-55.2011.8.26.0053 -Voto no 18.139 (fps).
5
Deste modo, o momento adequado para a discussão da
questão era, realmente, o da execução.
Em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a
adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi
inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
Assim, tendo em vista a extinção prematura do processo,
impõe-se a reforma do r. decisum e o prosseguimento da execução, nos termos
acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)